Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719679-32.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA SOLANGE SANTOS FELIX RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente requereu a gratuidade de justiça. Todavia, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, manteve-se inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora